Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-09.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001441-09.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA VIDOR - CPF: 138.235.581-53 (RECORRIDO), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1001441-09.2022.8.11.0046

Origem: 2° Vara de Comodoro

Recorrente (s): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrido (s): VERA VIDOR

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Comprovando-se a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, quando o pedido fora formulado dentro de 30 dias do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 27/08/2020 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 17/09/2020, ou seja, dentro de 30 dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do infortúnio.

Nesse sentido, cito precedente
recente
do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO –
SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO
I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AMPARO NO ART. 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SOLICITADA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO PRESENTE NA SENTENÇA – VIABILIDADE – SENTENÇA OMISSA – ÍNDICES QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

2. O artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. A correção monetária e os juros de mora, que deverão ser fixados a partir da citação válida, deverão observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

(N.U 1035421-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Precedentes de minha relatoria: 1000448-64.2020.8.11.0036 e 1001863-06.2021.8.11.0050.

Por tais motivos, entendo que a sentença deve ser mantida, mantendo o reconhecimento do direito da parte promovente de receber os valores retroativos à data do óbito.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

O recorrente é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023